Tribunal: TJBA
Processo: 8068375-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068375-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GERALDO CESAR SILVA SCHRAMM DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA INSTUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SISBACEN (SISTEMA DE RISCO DO BANCO CENTRAL - SCR). NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 43 DO CDC. NÃO OCORRÊNCIA, UMA VEZ QUE
qualquer
INSCRIÇÃO ORIGINAL JÁ FOI REMOVIDA, RESTANDO INDICAÇÃO DISPONÍVEL APENAS AO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 43 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068375-30.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA